Tribunal: STF
Processo: HC 264690
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maikol Helinius da Silva Gil, em favor de Otavio Faeda Hernandes, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1046753/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal, em especial diante de circunstâncias referentes a risco sanitário por suspeita de meningite bacteriana no DEPEN de Cambará /PR, notícia da violência policial sofrida pelo paciente e existência de laudo médico que indica necessidade de continuidade de tratamento. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.”



    O ministro relator indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula 691/STF. (eDOC 15)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que “o paciente é primário, não há registro de condenações pretéritas ou de ações penais em curso, tampouco há indicação de envolvimento com organização criminosa ou uso de arma de fogo.” (p. 24)



    Alega que o paciente foi agredido fisicamente ao ser preso em flagrante e sofre de “Transtorno afetivo bipolar tipo 1 – CID10: F31.6, Transtorno misto de depressão e ansiedade – CID10: F41.3 – Transtorno de Pânico – CID10: F41.0”. (p. 30)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da decisão proferida pelo relator no TJ/PR, ao indeferir o pedido de liminar no habeas corpus lá impetrado:



    “2. Convém destacar, inicialmente, os fundamentos apresentados pelo Juízo: 



    “[...] Portanto, pelos relatos das testemunhas e o conjunto probatório do auto de prisão em flagrante, há suporte de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que caracteriza o ‘fumus boni iuris’. Por outro lado, presente também o ‘periculum libertatis’, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que trazem o fundamento da custódia, fundado na garantia da ordem pública, diante do fato do crime praticado ser o tráfico de substância entorpecente, que coloca em risco real as pessoas de toda a comunidade local, mormente também pela quantidade de drogas, a finalidade do tráfico, cujos efeitos que as substâncias entorpecentes causam ao usuário, tanto no aspecto físico, como psicológico, como também a toda a sociedade, através dos danos sociais, mormente pela destruição das famílias, fomento à violência e à prática de delitos contra o patrimônio para manutenção do vício. Saliento que o réu, em liberdade, poderá ser compelido a continuar na prática criminosa, já que poderia comercializar as drogas para angariar fundos econômicos e também para o sustento do próprio vício, se faz necessária uma rápida resposta do Poder Judiciário, para evitar a continuidade da prática delitiva. Além disto, o crime praticado é equiparado a hediondo, e a colocação em liberdade de quem pratica tais delitos, é visto como um menoscabo às instituições públicas responsáveis pela segurança dos cidadãos, quando o autor de um delito desta natureza é posto em liberdade logo em seguida à prisão em flagrante delito, levando ainda, à noção equivocada de impunidade, e incentivo à prática delitiva. [...]” 



    A decisão está escorreita. 



    Primeiramente, porque está respaldada em indícios de materialidade e autoria, o que se confirma a partir do exame perfunctório dos dados contidos nos Autos de Ação Penal nº 0002137-89.2025.8.16.0055, como: Boletim de Ocorrência (mov. 1.6); Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.13); Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.16); e as provas orais colhidas até o momento.



    Já a conduta, em tese, perpetrada é resumida da seguinte forma (cf. Boletim de Ocorrência): 



    “RECEBEMOS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS, ONDE INFORMAVA QUE A PESSOA DE OTAVIO FAEDA HERNADES RG: 16.562.225-1, ESTAVA HÁ MAIS SEIS MESES REALIZANDO O TRAFICO ILICITO DE ENTORPECENTES, SENDO COCAÍNA E MACONHA, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES ELE UTILIZAVA PARA REALIZAR A VENDA APLICATIVO VIA CELULAR E FAZIA AS ENTREGAS COM UMA MOTOCICLETA DE COR PRATA PLACA ELU-3E69 E UMA PARATI DUAS PORTAS NA COR PRETA PLACA AZI-7F05 COMPRADA COM O DINHEIRO ORIUNDO DAS DROGAS, APÓS INFORMAÇÕES SAÍMOS EM PATRULHAMENTO JUNTAMENTE COM O APOIO DO POLICIAL CIVIL THIAGO, E NO ENDEREÇO ACIMA CITADO ENCONTRAMOS A PARATI, FOI DADA A VOZ DE ABORDAGEM E O CONDUTOR ERA OTAVIO, DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NO COS DA CUECA DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EMBALADAS EM PLATICO NA COR PRETA, CONSIGO FOI ENCONTRADO CERCA DE QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS, TODAS EM NOTAS DIVERSAS, QUESTIONADO SE EM SUA RESIDENCIA HAVIA MAIS, RELATOU QUE SIM, JÁ NO SEU ENDEREÇO NA RUA SALOMÃO DOS SANTOS 842, CONVERSAMOS COM SEU PAI FABIO E SUA AVÓ CLEUSA, QUE PERMITIU A ENTRADA DA EQUIPE PARA AS BUSCAS DOMICILIAR, EM SEU QUARTO FOI ENCONTRADO CERCA DE QUARENTA BUCHAS DE COCAÍNA JA EMBALADAS PARA A VENDA, PESANDO APROXIMADAMENTE VINTE E TRES GRAMAS E UMA MUNIÇÃO INTACTA DE CALIBRE 357, QUATRO CELULARES DE MARCAS DIVERSAS, VINTE EMBALAGENS PLASTICA JA CORTADAS NA MESMA PROPORÇÃO DAS BUCHAS EMBALADAS, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, NO QUARTO DOS FUNDOS ONDE SERVIA COMO DESPENSA FOI ENCONTRADO QUATRO PEDAÇOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE CERCA DE 120 GRAMAS E TAMBÉM UM PEDAÇO MAIOR DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA PESANDO APROXIMADAMENTE 90,38 GRAMAS, DEVIDOS AOS FATOS FOI DADA A VOZ DE PRISÃO, ENCAMINHADA PARA O PRONTO SOCORRO DESTA URBE PARA LAUDO DE LESÃO CORPORAL E POSTERIORMENTE PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA LAVRAR O FLAGRANTE.” 



    (..)



    Já que, em tese, o paciente mantinha atividade contínua de tráfico de drogas, com uso de veículos e aplicativos para comercialização, além de possuir significativa quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, munição e dinheiro em espécie, indicando estrutura voltada à mercancia ilícita. 



    Para além, ostenta primariedade e bons antecedentes, conforme certidão do Sistema Oráculo (mov. 15.1), porém tais condições pessoais não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos. 



    Por fim, porquanto se baseou na sanção máxima abstrata, a qual ultrapassa o montante de 04 (quatro) anos. 



    Logo, tais fatores revelam a urgência em resguardar a ordem pública, mediante a coibição do concreto comportamento criminoso de Otávio em desfavor da saúde pública, especialmente de usuários e dependentes químicos. 



    Quanto à alegação de risco de contágio por meningite bacteriana nas dependências do DEPEN de Cambará/PR, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de surto ativo, ou que o paciente esteja exposto a risco iminente e específico. A própria decisão objurgada registra que: 



    “[...] Quanto ao pedido de liberdade provisória em razão das agressões sofridas durante a prisão, em razão da ausência de elementos constantes nos autos do abuso da autoridade, bem como, pelo fato de não ter provas suficientes de eventual surto de meningite na cidade e também no DEPEN do réu. As alegações no entanto, poderão ser novamente analisadas pelo juízo de Cambara, em razão do desconhecimento do fato do surto por esta magistrada. [...]”



    Trata-se, portanto, de alegações que, embora graves, não foram acompanhadas de documentação técnica ou laudos médicos que atestem a existência de risco sanitário concreto e atual, tampouco há comprovação de que o paciente esteja em condição de vulnerabilidade clínica que justifique, por si só, a revogação da prisão preventiva. 



    No que tange à suposta violência policial sofrida pelo paciente, igualmente, não há elementos probatórios suficientes que permitam, neste momento, concluir pela ocorrência de abuso de autoridade. A decisão objurgada, inclusive, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração dos fatos narrados, bem como a realização de novo exame de corpo de delito, demonstrando que as providências cabíveis já foram adotadas no juízo de origem, sem prejuízo de eventual responsabilização dos agentes públicos, caso se confirme a denúncia. 



    Em relação à necessidade de tratamento médico alegada pela defesa,verifica-se que foi juntado laudo médico aos autos. No entanto, o referido documento não aponta qualquer impossibilidade de continuidade do tratamento durante o encarceramento, tampouco indica que o paciente esteja acometido por enfermidade grave que demande cuidados incompatíveis com o ambiente prisional. 



    Assim, tais alegações não infirmam os fundamentos objetivos da prisão preventiva, que se sustentam na gravidade concreta da conduta, na quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, na estrutura voltada ao tráfico e na necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Por essas razões, somadas à irrelevância, por si sós, de eventuais condições pessoais favoráveis e à inadequação e à insuficiência das outras cautelares, por consequência lógica, resta configurada, por ora, a necessidade de manter a sua segregação do convívio social, consoante as regras dos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. 



    Ante a fundamentação exposta, indefiro a liminar reclamada.” (eDOC 14).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente